Tribunal: TJSP
Processo: 2293591-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que em execução extrajudicial indeferiu pedido de adjudicação de imóvel ao fundamento de que o bem está em praça noutra execução – Motivação que restou insubsistente diante da suspensão dos leilões na outra execução – Viabilidade de conhecimento e decisão sobre o pedido formulado pelo agravante – Decisão anulada – Recurso provido.